Tribunal: TJDFT
Processo: 0711628-14.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME PRÉ-OPERATÓRIO E DE CIRURGIA CORRETIVA URGENTE. INJUSTIFICADA DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. MONTANTE DEVIDO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em analisar a ocorrência de eventuais danos morais indenizáveis em razão da alegada demora da operadora do plano de saúde em autorizar os procedimentos médicos e cirúrgicos indicados à paciente por profissional especializado em cirurgia do aparelho digestivo.
2. A relação jurídica negocial entre o utente dos serviços respectivos e o plano de saúde é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do CDC. O enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nos casos de emergência. Além disso, o art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos e urgência e emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover prontamente os procedimentos médicos indicados ao paciente.
4. No caso em análise a autora logrou demonstrar que à época do ajuizamento da ação aguardava, há mais de 3 (três) semanas, pela realização de exame pré-operatório, bem assim que o procedimento cirúrgico indicado tem caráter urgente, existindo risco concreto de agravamento progressivo de seu quadro clínico em caso de não submissão à cirurgia.
5. A existência de danos à esfera extrapatrimonial da demandante é evidente. Ademais, o dano moral tem caráter in re ipsa.
6. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 6.1. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela coerente e idôneo à finalidade própria da indenização pretendida.
7. Recurso conhecido e provido.